Tribunal: TJPA
Processo: 0890852-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890852-74.2022.8.14.0301

APELANTE: WALMERISTON CORREA SILVA

APELADO: EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA, EDERSON FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVE
L. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Walmeriston Correa Silva contra despacho que indeferiu pedido de reconsideração e determinou a certificação do trânsito em julgado. O agravante sustenta a possibilidade de interposição do recurso contra o despacho proferido no pedido de reconsideração, que manteve decisão anterior sobre a deserção do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível agravo de instrumento contra despacho que indefere pedido de reconsideração; e (ii) estabelecer se houve erro grosseiro na interposição do recurso, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que indefere pedido de reconsideração não possui conteúdo decisório e, nos termos do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível, não sendo passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, de modo que, escoado o prazo para recorrer da decisão monocrática, o agravo de instrumento interposto posteriormente revela-se intempestivo.

5. O recurso cabível contra decisão monocrática que não conhece de agravo interno por deserção é o próprio agravo interno, e não pedido de reconsideração ou agravo de instrumento, conforme o art. 1.021 do CPC e o art. 289 do Regimento Interno do TJPA.

6. A interposição de agravo de instrumento em lugar de agravo interno configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Também é incabível sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento que não versa sobre tutela provisória, conforme art. 937, VIII, do CPC, e art. 140, §11, II, do Regimento Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O despacho que indefere pedido de reconsideração não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível; 2. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal; 3. O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento; 4. A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.021 e 932, III; RI-TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no AREsp nº 1120311/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 16.10.2018, DJe 25.10.2018; STJ, AgInt na PET no AREsp nº 851008/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 07.05.2019, DJe 24.05.2019; TJ-SP, AI nº 2234825-54.2020.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0890852-74.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: WALMERISTON CORREA SILVA

AGRAVADO: EWERTON DIEGO FERREIRA DA SILVA e OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto por WALMERISTON CORREA SILVA em face do despacho de id. 23905040 que
indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a certificação do trânsito em julgado.

Transcrevo o despacho exarado:

“Vistos etc.

Analisando os autos, observo que no ID. 22469289 expressamente se consignou que “é dever da parte recorrente comprovar o preparo do recurso no ato de sua interposição, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.”.

ENTRETANTO, o Recorrente descumprindo o comando, deixou de apresentar o relatório de conta do processo por ocasião de sua interposição, não cabendo mais seu suprimento, por preclusão.

Assim, mantenho o ato recorrido, por seus próprios fundamentos.

Finalmente, considerando que os pedidos de reconsideração (Id. 23158527 e 23292832) não interrompem o prazo recursal e o prazo das partes para a impugnação da decisão do ID. 23012411 ter fluído em 04/12/2024, ordeno que seja certificado o trânsito em julgado e devolvidos os autos à instância de origem.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ao id. 24702715. Em suas razões recursais sustenta que é cabível o referido recurso em face de DESPACHO, em pedido de reconsideração, que manteve a decisão monocrática anterior quanto à deserção do agravo interno. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No Id. 24857516, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 5ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 24-02-2025, às 14:00.

Em 18/02/2025,
WALMERISTON CORREA SILVA
(parte Agravante) peticionou requerendo que lhe fosse possibilitada a sustentação oral na forma telepresencial (
Id. Num. 24942687
).

No Id. 25050694, indeferi o pedido de sustentação oral, nos seguintes termos:

(...)

Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11
. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV -
agravo interno
ou agravo regimental interposto
contra decisão monocrática do relator
, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
vedam
a sustentação oral em
agravos de instrumento
, havendo ressalva, no Regimento Interno, apenas quanto àqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
, em que o
decisum
agravado
ordenou que fosse certificado o trânsito em julgado dada a ausência de aptidão do pedido de reconsideração para interromper o prazo recursal
, havendo a decisão anterior deixado de conhecer de Agravo Interno.

O Estatuto da Advocacia, com a reforma introduzida pela Lei nº 14.365, de 2022, ampliou as hipóteses de sustentação oral às seguintes hipóteses:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE JULGAR O MÉRITO OU NÃO CONHECER DOS SEGUINTES RECURSOS OU AÇÕES
:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

No caso, o recurso em questão é o de
agravo de instrumento
interposto contra o
decisum
que deixou de acolher pedido de reconsideração,
não sendo a hipótese contemplada pela Lei nº 14.365, de 2022
.

Assim, é incabível sustentação oral no caso concreto.

Desta forma,
indefiro o pedido de sustentação oral
.

(...)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso NÃO MERECE ser conhecido. Vejamos:

Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios, o ato que
indefere pedido de reconsideração tem natureza de despacho
, contra o qual não cabe recurso (art. 1.001 do CPC), tornando impugnável unicamente a decisão que se pede seja reconsiderada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DE DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1001 DO CPC/2015. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de Pedido de Reconsideração de despacho que, em observância ao § 4º do art. 1.007 do atual Código de Processo Civil, determinara a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. II. No que tange ao Pedido de Reconsideração de decisão monocrática, apesar de não possuir previsão normativa - seja à luz do CPC/73 ou do CPC vigente -, tem sido admitida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a sua conversão em Agravo Regimental ou interno, desde que não tenha sido utilizado com má-fé, não decorra de erro grosseiro e tenha sido apresentado dentro do prazo legal. III. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 773.254/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/06/2018; AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 14/05/2018; AgInt no AREsp 501.680/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018. IV. Pedido de Reconsideração não conhecido. (STJ - RCD no AREsp: 1120311 SP 2017/0143552-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO ACOLHIDO. O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECUSAL. O PRONUNCIAMENTO QUE NEGA A RECONSIDERAÇÃO É UM MERO DESPACHO E, COMO TAL, IRRECORRÍVEL . INTEMPESTIVO, POIS, O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. RECURSO NÃO COMHECIDO. (Agravo de Instrumento nº 70081602658, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do TS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/05/2019).

No mesmo sentido é a mais balizada doutrina:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente. (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Nestes termos, cabia à parte agravante recorrer da decisão monocrática de id. 23012411, proferida em 07.11.2024, onde esta relatora não conheceu do agravo interno em razão de sua deserção e não do despacho de id. 23905040 que indeferiu o pedido de reconsideração.

Ademais, como o pedido de reconsideração não interrompe e/ou suspende o prazo recursal, este escoou em 04.12.2024, ao passo que o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO foi interposto de forma extemporânea.

Mas não é só.

Acaso ultrapassada a irrecorribilidade do despacho, bem como a intempestividade na interposição do recurso, a irresignação da agravante ainda assim não deve ser conhecida.

O agravo de instrumento não pode ser conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade.

É cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, o recurso apropriado para impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno ante a sua deserção seria OUTRO AGRAVO INTERNO e NÃO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, nem AGRAVO DE INSTRUMENTO após o indeferimento da reconsideração.

Assim, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. A teor do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. Tendo em vista que a parte recorrente manejou agravo de instrumento perante o STJ em face de decisão monocrática que lhe foi desfavorável, evidencia-se erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso, à míngua de dúvida objetiva com relação ao seu cabimento. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 851008 RJ 2016/0018052-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE RELATOR. IMPROPRIEDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INADMISSÍVEL. DESCONHECIMENTO. 1- O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão monocrática proferida em 1º grau de jurisdição conforme as disposições do art. 1.015 do CPC, e não em 2º, onde é cabível agravo interno ou regimental (art. 1.021 do CPC e art. 364 do RITJGO). 2- Interposto agravo de instrumento contra decisão de Relator que indeferiu o pedido de gratuidade processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inadmissível (art. 932, III, do CPC) dado o erro grosseiro em relação ao recurso interposto pela parte. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - AI: 02391153520208090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 13/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS. DO ART. 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso apropriado para impugnar a decisão monocrática proferida pelo Relator é o agravo interno, conforme dispõe expressa e inequivocamente o art. 1.021 do CPC. Portanto, a interposição de instrumento constitui erro grosseiro, não comportando conhecimento. (TJ-SP - AI: 22348255420208260000 SP 2234825-54.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025